Tribunal: TJDFT
Processo: 0727636-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão que indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia na verificação da existência dos pressupostos legais necessários para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pressuposto para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros necessários para o adiantamento das despesas processais. 3.1. A condição de miserabilidade amparada pela lei diz respeito à falta de condições da parte em arcar com os ônus do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, conforme disposto do art. 98, caput, do CPC.

4. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional tem por objetivo viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional.

5. Nos termos do § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 5.1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, no entanto, não é absoluta, mas, sim, relativa, tendo em vista a possibilidade de indeferimento do pedido, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade” (§2o, do art. 99).

6. O benefício da gratuidade de justiça é reservado àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também àqueles que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade financeira pontual que aumente, inevitavelmente, suas despesas. 6.1. Não se enquadram no conceito de hipossuficientes as pessoas com alto padrão de vida que comprometem voluntariamente sua renda e pretendem se esquivar da obrigação do pagamento das despesas do processo. 6.2. A possibilidade econômica da parte postulante deve ser avaliada no caso concreto para concessão do benefício da gratuidade de justiça.

7. Não restando comprovada a condição de hipossuficiência da parte postulante, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça depende da comprovação da condição de hipossuficiência alegada e da presença de elementos que evidenciem que a parte não possua condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos LXXIV, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT: (Acórdão 1925181, 0728406-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 08/10/2024.); (Acórdão 1916180, 0714035-15.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 17/09/2024.); (Acórdão 1870116, 0715311-81.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no PJe: 11/06/2024.); (Acórdão 1930980, 0730662-94.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 12/10/2024.); (Acórdão 1926964, 0727968-55.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.); (Acórdão 1836384, 0702038-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no PJe: 05/04/2024.)